Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014965-08.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ENERGISA S/A
RECORRIDO: NILSON GELINSKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte recorrida pretende a declaração de inexistência dos débitos de R$ 3.956,22 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de junho de 2016 e R$ 14.066,94 (quatorze mil sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referentes ao mês de maio de 2017, porquanto muito acima da média de consumo apurada, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência dos débitos questionados e determinou a readequação dos valores das faturas impugnadas à média de consumo apurada nos últimos 12 meses que antecederam a estas cobranças, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
3. Recurso da concessionária de energia elétrica, que objetiva a reforma do julgado para julgar improcedente os pedidos constantes na petição inicial, alegando preliminar de prescrição e, no mérito, a inexistência de danos morais.
4. Não prospera a preliminar de prescrição, na medida em que os débitos tinham data de vencimento para 30/07/2017, ao passo que a ação foi protocolada em 22/06/2022, antes, portanto, de operado o prazo prescricional.
5. Em análise das provas anexadas em petição inicial (ID. 175355643), não é possível justificar a cobrança de valores tão excessivos os efetuados pela própria concessionária nos meses questionados. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância “O requerido não desincumbiu do seu ônus da prova (art. 373, inciso II do CPC), vez que não trouxe nenhum documento para demonstrar o efetivo consumo da parte autora com relação as faturas descritas na inicial (...) resta caracterizada a falha na prestação de seus serviços, e por conseguinte deve tal débito ser declarado inexistente”.
6.Constatada a excessiva cobrança, a revisão do valor da fatura é medida que de rigor se impõe.
7. O dano moral deflui da cobrança abusiva e ameaça de lançamento do nome do autor no rol dos maus pagadores, sequer impugnada e não só não levada a efeito em razão do deferimento da liminar.
8. Valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atende ao princípio da razoabilidade e não merece redução.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014965-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON GELINSKI - CPF: 356.806.449-91 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023